Tribunal: TJDFT
Processo: 0706682-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706682-60.2020.8.07.0000 Agravante(s) MARCIA IGREJA LEITE MOURAO BASTOS Agravado(s) NELCI DE LOURDES GRASS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcia Igreja Leite Mourão Bastos contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 15108175, p. 2/3) que, nos autos dos embargos de terceiro n. 0700029-39.2020.8.07.0001 manejados pela ora agravante contra Nelci de Lourdes Grass, indeferiu o efeito suspensivo vindicado na petição inicial consistente na suspensão das medidas constritivas contra o seu cônjuge nos autos da execução de título extrajudicial n. 0729155-42.2017.8.07.0001. Em suas razões recursais (ID 15107906), a agravante narra que “o processo origem (embargos de terceiro) tem como objeto a anulação da garantia prestada pelo cônjuge da agravante na forma de fiança, no entanto, sem outorga uxória, o que implica ineficácia total”. Relata que a referida fiança foi celebrada pelo seu cônjuge em contrato de locação de imóvel, o qual é objeto de execução no processo n. 0729155-42.2017.8.07.0001. Alega estarem presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Quanto ao requisito da probabilidade do direito, alega serem provas suficientes a certidão de casamento da embargante, sob o regime de comunhão parcial, com o executado Alberto Mourão Bastos, “o qual prestou fiança sem outorga uxória no contrato objeto da lide do processo n. 0729155-42.2017.8.07.0001, no qual está sendo executado como garantidor, inclusive com constrição de seus bens em curso”. Acrescenta que o caso em apreço se amolda ao teor do verbete sumular n. 332 do STJ. Quanto ao perigo de dano, aduz que o dano já teria se consumado, pois foram penhorados valores da conta bancária de Alberto Mourão Bastos pelo sistema Bacenjud. Assevera que, “antevendo que pelo curso natural do processo de execução, este poder-se-á e recairá em outras espécies de bens, os quais por força da Lei Civil em seu Art. 1.658, igualmente pertencem à embargante”. Defende ser “necessária a concessão do efeito suspensivo para paralisar o andamento do processo de execução em relação ao cônjuge da agravante, eis que os bens desta estarão indevidamente em risco de serem constritos”. Assinala estarem cumpridos os requisitos da tutela de evidência, previstos no inciso II do art. 311 do CPC, “uma vez que é casada com o executado que sofre constrição (alegações de fato), o que foi provado pela certidão de casamento (ser comprovadas apenas documentalmente)”, bem como pela aplicação do enunciado n. 332 da Súmula do STJ. Argumenta que “não há que se suscitar apenas na proteção dos bens quanto à meação da agravada, mas sim de ineficácia total da garantia, nos termos da súmula paradigma do STJ, assaz invocada ao longo deste agravo”. Ao final, a agravante formula os seguintes pedidos: (i) efeito suspensivo aos embargos de terceiros ante presença dos requisitos da tutela em aplicação do Art. 927, inc. II; Art. 1.019, inc. I, todos do CPC; (ii) que seja concedida a tutela antecedente de evidência na forma dos Artigos 311, inc. II; 927, inc. II e 1.019, inc. I, todos do CPC. (iii) reformar a r. decisão de ID 56800891 dos embargos de terceiros, para que seja determinada e decretada a nulidade e INEFICÁCIA TOTAL da fiança prestada pelo sr. Alberto Mourão Bastos no contrato de locação objeto do processo no 0729155-42.2017.8.07.0001, ante a SÚMULA 332 STJ, com imediata decretação de nulidade em conformidade com o Art. 803, inc. I ou III do CPC (iv) a condenação da agravada em custas e honorários advocatícios em 10%. Preparo recolhido (IDs 15107908 e 15108160). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. É cediço que o art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre a tutela de evidência, o art. 311 do CPC dispensa a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e sua concessão pode ocorrer quando: (I) ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; (II) as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas mediante prova documental e houver tese firmada em demandas repetitivas ou em súmula vinculante; (III) se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito; ou (IV) a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. O parágrafo único do art. 311 do CPC[1] autoriza a concessão de tutela de evidência em caráter liminar tão somente nas hipóteses previstas nos incisos II e III do citado dispositivo legal. Pois bem. Como relatado, a agravante se insurge contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo vindicado na petição inicial dos embargos de terceiros consistente na suspensão das medidas constritivas contra o seu cônjuge nos autos da execução de título extrajudicial n. 0729155-42.2017.8.07.0001. Para melhor compreensão da demanda, confiram-se os pedidos formulados pela ora agravante na petição inicial dos embargos de terceiro de origem: 5.1 O deferimento da gratuidade de justiça em favor da embargante, eis que preenche os requisitos, na forma do Art. 98, 99§3o do CPC e 1o, 9o da Lei 1.060/50. 5.2 O deferimento da tutela antecipada de urgência, uma vez preenchido os requisitos, na forma do Art. 300 do CPC, para que cessem os atos constritivos contra o Sr. Alberto Mourão Bastos nos autos do processo no 0729155-42.2017.8.07.0001 e seus bens, que pelo regime de casamento igualmente pertencem à embargante de forma a preservar seu direito de propriedade sobre aqueles, na forma do Art. 1658 do C.C. 5.3 O julgamento liminar de improcedência do pedido exequente no processo de execução originário no 0729155-42.2017.8.07.0001, na forma do Art. 332, inc. I do CPC c/c SÚMULA 332 STJ de forma a declarar a invalidade/nulidade da fiança prestada pelo Sr. Alberto Mourão Bastos e assegurar a preservação do direito à propriedade da embargante aos bens daquele, conforme o Art. 1.658 do C.C; 5.4 A citação da embargada, na forma do Art. 677§3o, para apresentar impugnação aos presentes embargos, que não efetivada, produza os efeitos da revelia, na forma do Art. 344 do CPC. 5.5 Subsidiariamente, o julgamento antecipado do mérito procedente da presente, na forma do Art. 356 do CPC. 5.6 Que ao final seja julgado procedente os presentes embargos de terceiro, para tornar sem efeito a contrição de bens ao Sr. Alberto Mourão Bastos no processo executório origem; e igualmente, confirmada a liminar, requer o levantamento dos valores eventualmente penhorados. 5.7 O deferimento de todos os meios de prova admitidas em direito, na amplitude do Art. 369 e seguintes do CPC. 5.8 A condenação da embargada em custas processuais e honorários de sucumbência a serem fixados na proporção de 10% sobre o valor da causa A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos: Acolho as emendas de ID56535850, ID56537884 e ID56716157. Recebo os presentes embargos de terceiro relativos à execução n.o 0729155-42.2017.8.07.0001, movida pela parte embargada contra Módulo Security Solutions S/A, João Fernando Nery de Oliveira e Alberto Mourão Bastos, quanto à ameaça de constrição de ativos naqueles autos. A parte embargante afirma que é casada com Alberto Mourão Bastos, sob o regime da comunhão parcial de bens. Nos autos executivos, afirma que o cônjuge prestou fiança sem a outorga uxória, o que configuraria a legitimidade de qualquer restrição a ser feita em seu patrimônio decorrente do contrato firmado. Vê-se no ID52977852 que a parte apresentou o contrato de locação, com a assinatura de Alberto e sem a assinatura de Márcia Igreja Leite Mourão Bastos. A parte embargante apresentou certidão de casamento em ID52977851. Verifico que Alberto Mourão Bastos opôs embargos à execução, nos quais não foi concedido efeito suspensivo, por ausência de garantia da execução. Não vislumbro, também, nos termos do art. 678 do CPC, necessidade de atribuir efeito suspensivo aos presentes embargos de terceiro para suspender as medidas constritivas até o julgamento final dos embargos à execução, tendo em vista que inexiste qualquer medida constritiva quanto aos bens pertencentes à meação da embargante. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado citado na pessoa de seu advogado a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 677, §3o e art. 679, ambos do CPC). Diante de tal cenário, reputam-se presentes os requisitos da medida liminar vindicada. De fato, a probabilidade do direito restou evidenciada na hipótese, senão vejamos. O art. 1.647, III, do CC, estipula que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, prestar fiança ou aval, de modo que a decretação de invalidade dos atos praticados sem a outorga só poderá ser demandada pelo cônjuge ou por seus herdeiros, nos termos do art. 1.650 do mesmo diploma. O enunciado de Súmula n. 332 do STJ também estabelece que “a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”. Não obstante, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Súmula n. 332/STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado. (AgInt no REsp 1345901/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 12/05/2017) Desse modo, sendo o fiador casado com a embargante, no regime de comunhão parcial de bens, a outorga uxória era requisito essencial para a validade da garantia prestada. Com efeito, no contrato de locação, na qualificação do fiador, consta que Alberto Mourão Bastos seria casado, denotando, a princípio, que este não omitiu sua condição de casado. Noutro giro, compulsando os autos da execução, verifica-se a existência de duas penhoras nas contas bancárias do executado, cônjuge da agravante, por meio do sistema Bacenjud, em 25/9/2019 (saldo de R$78.248,15 bloqueado) e em 9/11/2019 (saldo de R$125,21 bloqueado). Quanto ao periculum in mora, isto é, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, vislumbram-se os prejuízos que adviriam à agravante, considerando-se que a verba penhora da conta bancária de seu cônjuge, além de outras medidas constritivas sobre seus bens, que, presumidamente, compõem a renda e o patrimônio familiar, encontram-se comprometidos, ante a inadimplência do devedor principal. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada apenas para suspender as medidas constritivas nos autos da execução n. contra Alberto Mourão Bastos até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 311. (...) Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.